Tribunal: TJBA
Processo: 0002118-21.2013.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002118-21.2013.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CINTHIA TORRES BENEVIDES e outros Advogado(s): CACILDA CASTRO DOS SANTOS APELADO: JOSÉ LIMA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO INADEQUADA PRATICADA ANTES DA MAIORIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO, para ara CASSAR a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que intime a autora, agora capaz, para, em prazo razoável, regularizar a representação processual nos termos do art. 76 do CPC, se ainda necessário; e promova o prosseguimento do feito, com a devida adequação procedimental à natureza executiva do pedido, apreciando o mérito após eventual saneamento. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de suposta irregularidade de representação processual da parte autora, reconhecida após a sua maioridade. Ocorre que a intimação anteriormente praticada para regularização da representação ocorreu quando a autora ainda era absolutamente incapaz, o que inviabiliza sua eficácia. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por ausência de regularização de representação processual pode ter por base intimação realizada antes da parte autora atingir a maioridade; e (ii) saber se houve concessão de prazo adequado, já na fase posterior à maioridade, para regularização da representação. III. Razões de decidir A intimação referida pelo juízo de origem data de época em que a parte autora ainda era absolutamente incapaz, sendo inválida como pressuposto para extinção do feito após o alcance da maioridade. Ausente concessão de prazo específico e contemporâneo para regularização da representação após a parte tornar-se capaz, mostra-se prematura e desproporcional a extinção do processo, violando o art. 76 do CPC e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. O pedido autoral revela pretensão executiva em face de obrigação alimentar pretérita, exigindo do juízo a adequação procedimental antes de qualquer extinção. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem para que se intime a autora, já capaz, a regularizar a representação processual, caso ainda necessário, e se promova o prosseguimento do feito com adequação à natureza executiva do pedido. Tese de julgamento: “1. Não é válida, para fins de extinção do processo por irregularidade de representação, a intimação praticada antes de a parte autora atingir a maioridade. 2. A ausência de intimação contemporânea à capacidade postergada da parte impede a extinção do processo, devendo o juízo assegurar prazo razoável para saneamento.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER, nos termos do voto do relator.